Tribunal: STF
Processo: HC 185393
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental apresentado como pedido de reconsideração da decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração dirigida àquela Corte com base na Súmula 691/STF.
    Nas razões apresentadas, a defesa apresenta cópias da certidão de nascimento e de outros documentos de identificação da paciente para demonstrar que ela possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos e, portanto, faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
    Recebido o pedido como agravo regimental e reautuado o feito, retornaram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
    A despeito do óbice processual apontado na decisão ora agravada, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, do cotejo entre a data dos fatos que consta da inicial acusatória, 3.12.2014 (eDOC 2, p. 1), a a data de nascimento da agravante, comprovada pela defesa mediante a documentação apresentada nas razões recursais, 16.11.1995 (eDOC 15, p. 2), depreende-se que a paciente possuía 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual deve incidir em seu favor a atenuante de que trata o art. 65, I, do Código Penal.
    Ocorre, todavia, que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao indeferir a liminar pleiteada em sede de revisão criminal, manteve inalterados os termos em que efetuada a dosimetria da pena fixada em seu desfavor, sem o reconhecimento dessa circunstância atenuante (eDOC 4, p. 7).
    Tal proceder destoa do que já decidiu esta Corte. Isso porque, no RHC 107.210/PE, por meio de acórdão redigido pelo Min. Dias Toffoli, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou a orientação de que, mesmo diante de dupla supressão de instância, “a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal [...] ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito” (julgado em 10.9.2013).
    Logo, verifica-se de plano, sem maiores dificuldades e com amparo na jurisprudência deste Tribunal, que há ilegalidade manifesta, constatável primo ictu oculi, sanável, portanto, pela via do habeas corpus.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração e concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar ao TJES que proceda a nova dosimetria da pena da paciente, levando-se em consideração a circunstância atenuante da menoridade relativa.
    Comunique-se, com urgência, ao TJES, a quem incumbirá, ainda, a cientificação do Juiz da Execução Penal, bem como ao STJ, para ciência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente